Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ATIVIDADE COMERCIAL. CANIL. PRAZO. DESOCUPAÇÃO. COVID-19. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. O exercício do direito de usar e fruir da propriedade devem ser condicionados às normas de boa vizinhança, a fim de que a sua utilização não cause incômodos ou prejuízos aos demais moradores ou embaraço ao igual bom uso das suas frações.
2. Considerando as dificuldades de locomoção impostas em razão dos nefastos efeitos da pandemia decorrente da COVID-19, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser concedido à parte prazo adequado à desocupação do imóvel.
3. Recurso conhecido e provido.